Tribunal: TJSP
Processo: 2116043-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Receptação dolosa. Associação criminosa. Reincidência. Cabe manter a prisão preventiva decretada em desfavor daquele que, reincidente, está sendo imputado da autoria de vultuosa receptação dolosa, bem como de suposta associação criminosa mais preocupante, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas acusações, da devida presunção de inocência.